Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS. EREsp 1.280.825/RJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. RETIRADA DO PROGRAMA HABITACIONAL. NÃO CONTEMPLAÇÃO DA UNIDADE. OBJETO DO CONTRATO DE EMPREITADA NÃO REALIZADO.
1. A pretensão de perdas e danos, decorrente de inadimplemento contratual, prescreve em 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.280.825 – RJ. Proposta a ação em 14/10/2021, só haveria prescrição caso o contrato tivesse sido firmado antes de 14/10/2011, o que não é o caso. O feito visa à rescisão de contrato de empreitada por preço global firmado em 6/12/2012, fato incontroverso.
2. A incidência do CDC a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90. O apelado, autor, é o destinatário final do contrato de empreitada por preço global, ao passo que a apelante, ré, realiza construções de unidades imobiliárias no mercado de consumo. O quadro fático se amolda aos conceitos de consumidor, fornecedor e serviço, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor- CDC.
3. Na hipótese em análise, em 12/11/2015, o autor se retirou do Programa Habitacional do Riacho Fundo II – IV etapa, que estava sendo realizado pela União em parceria com o GDF e o Movimento Popular Organizado através da Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS, uma vez que, por sua renda e de sua esposa, não conseguiu o subsídio esperado pelas requeridas, não obtendo a contemplação da unidade habitacional pretendida. No caso, o objeto do contrato de empreitada não foi realizado. A retenção do valor sem a devida contraprestação do serviço de confecção e elaboração de projetos se mostra abusiva, a teor do disposto no artigo 39, inciso V, do CDC.
4. Negou-se provimento ao recurso.